Tribunal: STF
Processo: RHC 94198
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
DENÚNCIA - ADEQUAÇÃO. Constando da denúncia as circunstâncias em
   que teria sido praticado o crime, com menção dos dados
   respectivos, bem como dos demais elementos previstos no artigo 77
   do Código de Processo Penal Militar, descabe cogitar de inépcia.